Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ALMERI DA SILVA MARTINS, CARLA MARIA FRAGANO, HELOÍSA COELHO FERREIRA, JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO, LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, LUCAS CANGUSSU CAVALCANTE, MANOEL DA SILVA SANTOS, ROSINETHE MONTEIRO SOARES e APVISION - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO CONDOMÍNIO VISION WORK &amp; LIVE (apelantes/autores) contra a sentença (ID 22378794), proferida nos autos de ação declaratória de nulidade ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE e de H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME (apelados/réus), que julgou improcedentes os pedidos autorais. De início, a parte apelante defende a tempestividade do recurso ao argumento de que os embargos de declaração opostos na origem em face da sentença, não conhecidos pelo juízo a quo, deveria ter sido conhecido e examinado, tendo em vista que requereram a suspensão dos prazos processuais na oportunidade por estarem, ambos os procuradores das partes, afastados de suas atividades laborais durante o transcurso do prazo recursal. Sustenta que houve justificativa plausível e comprovada de suas incapacidades laborais mediante atestados médicos e que os argumentos aduzidos pela impossibilidade de oposição dos embargos de declaração no prazo regular não foram considerados pelo juízo a quo. Asseveram que a conduta do juízo a quo configura error in procedendo que lhe causa cerceamento de defesa. Requer seja reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração opostos da sentença e cassada a sentença que reconheceu a intempestividade dos aclaratórios (ID 22378816) ou, subsidiariamente, seja reconhecida a tempestividade da apelação pela consideração das justificativas e demonstração do fato impeditivo para seu protocolo. Preparo nos ID’s 22378830, 22378831 e ID 22378832. É o relatório necessário para o momento processual. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois flagrantemente intempestivo, motivo pelo qual também dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso quando se trata da tempestividade de aparente percepção. O prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da sentença (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). A oposição de embargos de declaração em face da sentença somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. Em outras palavras, embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, entendimento consolidado nesta Egrégia Corte de Justiça (por todos: Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018; e Acórdão n.1095370, 07049560220178070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018). Firmadas tais premissas, passo ao exame em concreto. A sentença de mérito, que julgou improcedentes os pedidos autorais, fora publicada em 22/9/2020 (ID 22378795). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, portanto, teria como termo final a data de 14/10/2020 (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil) Em 28/9/2020, os patronos da parte autora peticionam nos autos indicando incapacidades laborais por razões médicas, requerendo a suspensão do processo até 2/10/2020, data em que se encerraria o afastamento médico de um dos patronos da parte autora (petição de ID 22378799 e documentos), sem qualquer manifestação expressa acerca da intenção de opor os aclaratórios. Em 29/9/2020, o juízo a quo sinaliza as partes que não há nada a prover quanto ao pedido ao argumento de que o feito está sentenciado e esgotada a sua jurisdição, visto que “o prazo que está em curso é para apelar da sentença” (ID 22378802). Ainda dentro do prazo para interpor o recurso de apelação (que se findaria somente em 14/10/2020), a parte autora, cessada a incapacidade laboral de um dos seus patronos, opta por insistir, em 8/10/2020, na oposição de embargos de declaração (ID 22378806) da sentença. Os aclaratórios não foram conhecidos pelo juízo a quo face a sua intempestividade (ID 22378815). A apelação fora interposta somente em 20/11/2020 (ID 22378821). Na espécie, é nítida a intempestividade e não há fundamento que sustente a justificativa para interposição do recurso de apelação fora do prazo, tendo em vista que a suposta incapacidade laboral de um dos patronos havia cessado ainda dentro do interregno recursal (término do atestado médico em 2/10/2020 – ID 22378799), tanto é que optaram por opor os embargos de declaração, intempestivos, em 8/10/2020. Logo, considerado que os embargos de declaração opostos contra a sentença sequer foram conhecidos, não se opera o efeito interruptivo previsto no artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, razão pela é cogente reconhecer a intempestividade da presente apelação. Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso (artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c artigo 87, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora